Tribunal: TJES
Processo: 5030951-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030951-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE CARNEIRO RUBIM

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora, ao fundamento de abusividade da cobrança de seguro prestamista, por ausência de demonstração de que lhe tenha sido assegurada a livre escolha da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (
I
) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de ausência de prova de coação ou compulsoriedade na contratação do seguro; e (
II
) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da conclusão adotada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois houve enfrentamento expresso da controvérsia relativa à validade da cobrança do seguro prestamista à luz da tese firmada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão consignou que a instituição financeira não demonstrou ter oferecido à consumidora a possibilidade de contratar o seguro com seguradora de sua livre escolha, circunstância apta a caracterizar abusividade da cláusula em contrato de adesão.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do entendimento já adotado pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à abusividade da cobrança de seguro prestamista com base no Tema 972 do STJ. 2. Incumbe à instituição financeira demonstrar que foi assegurada ao consumidor a livre escolha da seguradora, sob pena de abusividade da cobrança. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5030951-15.2023.8.08.0024.

EMBARGANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.

EMBARGADA: DANIELE CARNEIRO RUBIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
i
d 17059163
) alegou o embargante, em síntese, que: 1)
há omissão no acórdão;
e
2) “a parte embargada se limitou a afirmar a abusividade na cobrança do seguro. Não houve comprovação de que fora compelida ou coagida a contratar o seguro e com a seguradora indicada pela instituição financeira”.

Requer
eu o provimento do recurso
com efeito modificativo, para julgar improcedente o pleito de devolução de valores em dobro.

O
acórdão,
contudo,
não padece do vício alegado
porque
nele foi mencionado que “Para a análise da validade e da eficácia da cobrança do seguro prestamista, impõe-se a observância da tese firmada no Tema 972 do colendo Superior Tribunal de Justiça. No referido precedente vinculante restaram assentadas as seguintes teses: ‘1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora’ (Meu, o destaque em negrito).
A
instituição financeira não demonstrou que ofereceu à consumidora a opção de contratar o seguro com uma seguradora de livre escolha dela. Em contratos de adesão, tal prática configura ‘venda casada’, tornando a cláusula e sua cobrança, abusivas”.

Demais
,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.